Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737678-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CAMILA NOGUEIRA DE RESENDE LOPES RIBEIRO contra a r. decisão proferida por esta Relatoria (ID 36567610). Devido ao ímpeto modificativo a que visam os presentes embargos de declaração, impõe-se, a bem do contraditório, oportunizar à parte contrária manifestar-se acerca do recurso interposto. Logo, em homenagem à garantia do contraditório, determino a intimação do banco apelado, ora embargado, para, querendo, manifestar-se acerca dos vícios alegados nos embargos opostos pela parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora